Tribunal: STF
Processo: ARE 1500271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 310) interposto em 17.09.2024 (eDOC 311) em face de decisão monocrática (eDOC 308), na qual neguei provimento ao recurso, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF, no qual se discute questão relativa ao reenquadramento de servidor aposentado no cargo de Assistente Administrativo para o cargo de Agente Fazendário, nos termos das Leis Estaduais nºs 13.803/2002 e 18.107/2014 do Estado do Paraná.



    Nas razões do recurso, alega-se que a decisão recorrida deve ser reformada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 310, p. 2-6):



    “- Das Súmulas n. 279 e 280 do STF 



    Há que se afastar o óbice da Súmula n. 279 e 280 do STF, pois a questão se resolve na análise da violação do art. 40, § 8º da Constituição Federal, dispositivo que rege a matéria, e que se sobrepõe a qualquer regramento de legislação local. Dispensável, em qualquer hipótese, a apreciação da legislação local neste caso concreto, ou mesmo a reapreciação de provas. Ao mesmo tempo que o acórdão recorrido resolveu aplicar ao Autor, ora agravado, parâmetros remuneratórios da nova carreira, como se nela estivesse enquadrado e/ou o direito de nela se enquadrar, incidindo pois em contradição patente com a tese fixada no leading case citado, ele também diz aplicar o entendimento consolidado pela Suprema Corte (no precedente citado RE 606.199) quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores inativos ao reenquadramento funcional instituído com o advento de leis posteriores à inativação, in verbis: 



    (…)



    Ocorre que o agravado foi enquadrado como Agente de Execução do QPPE, cargo ainda existente na estrutura organizacional do Estado do Paraná. Ou seja, o caso concreto dos autos é distinto daquele tratado pelo RE 606.199, dado que o mesmo já estava aposentado quando do início da vigência da nova lei, logo, não poderia dela se beneficiar. 



    Com efeito, o v. acórdão de origem entendeu que: “Desta feita, há que se considerar que o cargo de Agente de Execução (cargo em que o autor se aposentou) e de Agente Fazendário Estadual (criado pela nova lei), de acordo com art. 3º, § 1º e incisos I, II e III e § 3º e Anexo II da Lei 13.803/2012, possuem a exigência de mesmo nível de escolaridade (nível médio) e mesma atribuição do cargo, tanto para os ativos quanto para os inativos, sendo certo desta forma, conceder o reenquadramento do servidor.” 



    (…)



    Não busca o Estado do Paraná, tampouco, o revolvimento de fatos e provas, inviável, por óbvio, em sede de extraordinário. Cuida-se tão somente de, uma vez reconhecida a violação dos dispositivos constitucionais apontados, firmar a prevalência da tese sustentada pelo Estado do Paraná, inclusive através de questão decidida em repercussão geral, que dispõe: “não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    Hipótese esta, que afasta o óbice apontado pela Súmula n. 279 do STF, conforme fundamentação da decisão agravada, uma vez que o simples exame destes autos permite concluir pela impossibilidade de conceder o reenquadramento a servidor já aposentado, quando ele é previsto em legislação superveniente. 



    Assim, em consonância com o disposto no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, o autor da demanda nunca foi agente fazendário, sendo indevido o reenquadramento pleiteado, por uma legislação superveniente à sua aposentadoria. 



    (...)



    Desse modo, demonstrado que “a jurisprudência do STF é firme ao reconhecer a impossibilidade da concessão de reenquadramento, com aumento de vencimentos, definido em legislação superveniente à aposentadoria do agravado”, superando os óbices apresentados na decisão monocrática ora agravada, merece reforma a decisão impugnada, para que seja apreciado o mérito do recurso extraordinário e dado provimento ao mesmo, em atendimento, ainda, ao princípio da segurança jurídica e da preservação do interesse público”. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não se manifestou nos autos (eDOC 313). 



    É o relatório.



    Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está assim ementado (eDOC 108, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO NO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO ANO DE 1999 - REENQUADRADO NA INATIVIDADE PARA O CARGO DE AGENTE DE EXECUÇÃO EM 2002 – PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM O DEVIDO REENQUADRAMENTO AO CARGO DE AGENTE FAZENDÁRIO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 13.803/2002 E IMPLANTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 18.107/2014 – ALEGADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – DIREITO DO AUTOR QUE SE PERFAZ COM O DECRETO QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADUAL Nº 18.107/14 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ALEGADO DESRESPEITO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À ISONOMIA E PARIDADE DOS SERVIDORES INATIVOS COM OS ATIVOS - CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR DE SER ENQUADRADO NO CARGO DE AGENTE FAZENDÁRIO B - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS A CONFIGURAR O ALEGADO DIREITO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO NA CARREIRA POR TEMPO DE SERVIÇO, EIS QUE APOSENTADO DESDE O ANO DE 1999 - IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO EIS QUE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE CABIA À PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE CARREIRA, ANTE A NECESSIDADE DE ALGUNS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, ATINENTES AOS SERVIDORES DA ATIVA – FIXAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE OFÍCIO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E ALTERAÇÃO DA FORMA DE CONDENAÇÃO, DE ACORDO COM ART. 85, § 4º DO NCPC – POSTEGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SOMENTE QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (grifos nossos)



    Constato que a ADI 2945, de relatoria do Min. Nunes Marques, encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste STF, na qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.803/2002.



    Assim, considerando que tal julgamento poderá influenciar no deslinde da presente causa, necessário será o sobrestamento do presente feito. 



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023; ARE 1.416.718, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 24.03.2023 e ARE 1.362.190-AgR, de minha relatoria, Dje 16.06.2023. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental, determinando o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADI 2945 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a parte Recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente